Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS. APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu pedido de efeito suspensivo destinado a sustar a exigibilidade de diferença apurada em cumprimento de sentença, relativa a honorários sucumbenciais. Sustentou-se, na origem, ausência de plausibilidade jurídica e de perigo de dano irreparável, diante da correção da base de cálculo pelo Juízo a quo (13,2%), da aplicabilidade do Tema 677/STJ, da natureza contábil da discussão sobre o termo inicial dos juros (art. 85, §16, CPC), da reversibilidade da execução e da inadmissibilidade de urgência artificial. O agravante reiterou a tese de ilegalidade nos juros desde a distribuição, a inaplicabilidade do Tema 677/STJ, erro de cálculo dos honorários, vício procedimental por ausência de intimação nos moldes do art. 523 do CPC e alegado perigo de dano por iminência de atos expropriatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há plausibilidade jurídica na tese de que o termo inicial dos juros de mora sobre honorários deve ser o trânsito em julgado e não a distribuição;
(ii) estabelecer se depósitos realizados em cumprimento provisório afastam a incidência de juros e multa com base no art. 523, §1o, do CPC;
(iii) verificar a existência de erro na base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e
(iv) apurar se há vício procedimental na ausência de intimação após a conversão do cumprimento provisório em definitivo que justifique a suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção da base de cálculo dos honorários para 13,2% pelo Juízo de origem afasta a premissa de erro material sustentada pelo agravante, não havendo respaldo para a alegação de majoração para 20% sobre o valor total da causa.
4. A jurisprudência firmada no Tema 677/STJ se aplica à hipótese, reconhecendo que o depósito judicial, enquanto ato de garantia, não equivale a pagamento e não elide os efeitos da mora até a disponibilização dos valores ao credor, inexistindo, nesta fase, elemento distintivo robusto a justificar tratamento diverso.
5. A controvérsia sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários (art. 85, §16, CPC) trata de questão de natureza contábil e não demonstra, em sede de cognição sumária, probabilidade qualificada de reforma da decisão executiva que justifique a suspensão pleiteada.
6. Os atos executivos decorrentes do cumprimento de sentença possuem, em regra, natureza reversível, especialmente quando versam sobre valores líquidos e sujeitos à recomposição, o que afasta o periculum in mora.
7. A ausência de intimação prevista no art. 523 do CPC após a conversão do cumprimento provisório em definitivo, ainda que arguível, não configura nulidade absoluta nem autoriza, por si só, a suspensão da execução, sendo matéria sanável e ajustável no curso do processo.
8. A reiteração de argumentos pelo agravante não demonstra, de forma inequívoca, caráter protelatório a ensejar a aplicação de multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo Juízo de origem afasta a alegação de erro material que justifique o efeito suspensivo.
2. O depósito judicial em cumprimento provisório não equivale a pagamento e não elide a mora, conforme o Tema 677/STJ.
3. A discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios nos honorários fixados por percentual incide em matéria de cálculo e não evidencia plausibilidade qualificada para suspensão da decisão executiva.
4. A ausência de intimação após a conversão do cumprimento provisório em definitivo não constitui vício processual apto a suspender, de imediato, a execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 16; 523, § 1o; 995, parágrafo único; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677.